Tribunal: STF
Processo: RE 1513210
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (edoc. 64, p.10):  



““RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. DIREITO À IMPORTAÇÃO DE SEMENTES, CULTIVO, EXTRAÇÃO DE DERIVADOS DA PLANTA CANNABIS SATIVA, NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE. 



1. O art. 2º, paragrafo único, da Lei 11.343/2066, expressamente, prevê que a União pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais (drogas), exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, de modo que a norma incriminadora não incide, nestas hipóteses. 



2. Impulsionado pelas mais recentes decisões do STJ, o entendimento desta 7ª Turma tem avançado no sentido de que o debate acerca da possibilidade de importação, transporte e cultivo de sementes de Cannabis Sativa ostenta natureza penal e, portanto, pode ser objeto de Habeas Corpus 



3. A a 3ª Seção do STJ, na sessão do dia 13/09 pp., por maioria de votos, confirmou a jurisprudência unificada das duas Turmas de direito penal decidiu que o plantio e a aquisição das sementes da Cannabis sativa, para fins medicinais, não configuram conduta criminosa, independentemente da regulamentação da Anvisa, vindo a conceder a ordem de habeas corpus, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau, que garantiu ao paciente o salvoconduto, para obstar que qualquer órgão de persecução penal turbe ou embarace o cultivo de 15 (quinze) mudas de Cannabis sativa para uso exclusivo próprio e enquanto durar o tratamento, com determinação de comunicação ao Ministério da Saúde e à ANVISA, nos termos do voto do Sr. Ministro JESUÍNO RISSATO (HC nº 802.866, DJe de 13/09/2023). 



4. A presente decisão resguarda tão-somente o direito de o impetrante não ser molestado pelas autoridades policiais no que tange à importação cultivo e extração do óleo medicinal (aspecto penal), mantida a possibilidade de fiscalização da ANVISA quanto à correta utilização ( finalidade unicamente medicinal) das plantas de cannabis. 



5. Provido o recurso em sentido estrito para conceder salvo-conduto ao recorrente a fim de impedir eventual persecução penal tanto pela importação de sementes de Cannabis, quanto pelo cultivo em sua residência, de 10 (dez) plantas fêmeas de Cannabis Sativa para fins exclusivamente medicinais. 



6. Recurso em sentido estrito provido.” 



    Sustenta o recorrente violação ao art. artigo 109, IV, V e VIII, da Constituição Federal, aduzindo que:



    “A matéria em apreço, com a devida vênia à decisão ora recorrida, relacionada à eventual autorização ou licença para a importação de sementes de Cannabis, plantio, cultivo e extração de insumo, tem natureza administrativa e refoge à jurisdição criminal, devendo ser postulada na via administrativa, e, se judicializada, na esfera cível e na via própria, com a amplitude necessária à cognição do direito invocado e às suas repercussões também na esfera administrativa.” (edoc. 70, p. 12)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Tenho para mim que a questão suscitada nos autos não se reveste de densidade constitucional, limitando-se a discussão sobre o cabimento do writ e o provimento jurisdicional voltado a assegurar tratamento buscado pela parte recorrida sem implicações de natureza criminal.



    Com efeito, colho das razões recursais:



    “A questão discutida na presente via se restringe a examinar a competência jurisdicional para solucionar conflito quanto a pedido de autorização para importar sementes, plantar, cultivar e colher Cannabis com o fim de produzir o óleo de Canabidiol de forma residencial, ainda que para o uso medicinal e terapêutico individual.”(edoc. 70, p. 3)



    De início, verifico que a controvérsia sobre o cabimento, ou não, de provimento judicial criminal no caso em concreto, qual seja, o habeas corpus, foi solucionada pelo Tribunal a quo com base na legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/06) e nos fatos e provas constantes dos autos, tal como se vê da ementa supra transcrita, cujos reexames, como se sabe, não se revela viável em sede recursal extraordinária.



    No mesmo sentido, mutatis mutandi:



    “O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso em habeas corpus, afirmando a validade da prisão cautelar, matéria esta situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). (ARE nº 1.244.435-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/3/20). 



    Anoto, ademais, que, quanto à indispensabilidade e à eficácia do tratamento médico na forma buscada nos autos, entender de forma contrária ao acórdão atacado demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da impetração, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Registro, em caso assemelhado, precedente no mesmo sentido do que venho de expor:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE nº 1.142.258-AgR/RN, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/11/18). (Grifos nossos).



    Por fim, ressalto a inaplicabilidade da tese fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1165959 (Tema nº 1.161 da Repercussão Geral), consideradas as peculiaridades do caso em concreto, notadamente por se tratar na espécie de provimento jurisdicional de natureza criminal preventiva com vistas a assegurar a produção caseira do medicamento, observados os parâmetros restritivos devidamente estabelecidos na decisão judicial delimitadores da conduta protegida pelo salvo conduto, valendo referir, no ponto, trecho da decisão recorrida: 



    “Portanto, a pretensão do paciente com o plantio e importação da Cannabis sativa, à toda evidência, não é a extração de droga (maconha) com o fim de entorpecimento – potencialmente causador de dependência -, mas tão somente a extração das substâncias com reconhecidas propriedades medicinais contidas na planta, fato que configura absoluta ausência de dolo (vontade livre e consciente) de praticar o fim previsto na norma penal, qual seja, a extração de droga, para entorpecimento pessoal ou de terceiros (art. 28 da Lei nº 11.343/06). 



    Importa esclarecer, ao fim, que presente decisão resguarda tão-somente o direito de o impetrante não ser molestado pelas autoridades policiais no que tange à importação cultivo e extração do óleo medicinal (aspecto penal), mantida a possibilidade de fiscalização da ANVISA quanto à correta utilização (finalidade unicamente medicinal) das plantas de cannabis. 



    Desse modo, impõe-se o provimento do presente recurso para conceder o salvo-conduto ao paciente YAGO AUGUSTO BOSSOBOM NASCIMENTO autorizando-o a importar 10 (dez) sementes de Cannabis/anos, assim como cultivar artesanalmente, em sua residência, a planta para consumo próprio, devendo os agentes policiais se abster de atentar contra a liberdade de locomoção deste, ficando impedidos de apreender as plantas utilizadas para o tratamento medicinal, de modo a garantir o exercício regular do direito à saúde, ante a prescrição e laudo médicos para utilização dos princípios ativos existentes no extrato de Cannabis sativa (THC e CBD).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente